Tribunal: STJ
Processo: 5014831-22.2023.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2629370 - SC (2024/0130647-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: AUTO POSTO MISCELANEA EIRELI
AGRAVANTE
: DIIA AHMAD HASAN DAWOD
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: CAAL PARTICIPACOES LTDA.
AGRAVADO
: LEOMAR MARMENTINI
ADVOGADOS
: RAFAEL XAVIER DE SOUZA - SC010400
LUIZ GUILHERME VIEIRA DOS SANTOS - SC051992
DANIEL REMOR BASCHIROTO - SC010735A
EMENTA

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS
EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE
EXTERNA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N.
211 DO STJ. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-
PROBATÓRIO.
SÚMULA
N.
7
DO
STJ.
FUNDAMENTOS
AUTÔNOMOS
NÃO
IMPUGNADOS.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE
FÁTICA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. A matéria referente a suspensão das execuções por
prejudicialidade externa não foi apreciada pelo Tribunal de origem,
que registrou expressamente a ausência de exame em primeiro grau.
Inexistente o necessário prequestionamento, aplica-se a Súmula n.
211 do STJ.
2. A pretensão recursal demanda o reexame das circunstâncias
fáticas estabelecidas pelas instâncias ordinárias (existência de
garantia suficiente, avaliação do imóvel penhorado, risco de dano ao
resultado útil do processo), o que encontra óbice na Súmula n. 7 do
STJ.
3. As razões do recurso especial não impugnaram, de forma direta e
específica, todos os fundamentos autônomos do acórdão recorrido,
Documento eletrônico VDA51413502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/10/2025 09:03:59
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: 52f9302f-38ad-490e-a517-8262ff0b4cef

especialmente quanto a ausência dos requisitos do art. 919, § 1o, do
CPC e a impossibilidade de análise imediata da alegada ilegitimidade
passiva. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284 do STF.
4. A divergência jurisprudencial não foi demonstrada, pois os julgados
paradigmas não guardam similitude fática e jurídica com a hipótese
dos autos, limitando-se a hipóteses distintas em que os fatos já
estavam reconhecidos pelas instâncias ordinárias. Aplicação dos arts.
1.029, § 1o, do CPC, e 255 do RISTJ.
5. Agravo em recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51413502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/10/2025 09:03:59
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: 52f9302f-38ad-490e-a517-8262ff0b4cef

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2629370 - SC (2024/0130647-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: AUTO POSTO MISCELANEA EIRELI
AGRAVANTE
: DIIA AHMAD HASAN DAWOD
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: CAAL PARTICIPACOES LTDA.
AGRAVADO
: LEOMAR MARMENTINI
ADVOGADOS
: RAFAEL XAVIER DE SOUZA - SC010400
LUIZ GUILHERME VIEIRA DOS SANTOS - SC051992
DANIEL REMOR BASCHIROTO - SC010735A
EMENTA

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS
EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE
EXTERNA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N.
211 DO STJ. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-
PROBATÓRIO.
SÚMULA
N.
7
DO
STJ.
FUNDAMENTOS
AUTÔNOMOS
NÃO
IMPUGNADOS.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE
FÁTICA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. A matéria referente a suspensão das execuções por
prejudicialidade externa não foi apreciada pelo Tribunal de origem,
que registrou expressamente a ausência de exame em primeiro grau.
Inexistente o necessário prequestionamento, aplica-se a Súmula n.
211 do STJ.
2. A pretensão recursal demanda o reexame das circunstâncias
fáticas estabelecidas pelas instâncias ordinárias (existência de
garantia suficiente, avaliação do imóvel penhorado, risco de dano ao
resultado útil do processo), o que encontra óbice na Súmula n. 7 do
STJ.
3. As razões do recurso especial não impugnaram, de forma direta e
específica, todos os fundamentos autônomos do acórdão recorrido,
Documento eletrônico VDA51152290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:31
Código de Controle do Documento: 6a2e74bd-5f25-4a78-b73c-e4358c12f32e

especialmente quanto a ausência dos requisitos do art. 919, § 1o, do
CPC e a impossibilidade de análise imediata da alegada ilegitimidade
passiva. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284 do STF.
4. A divergência jurisprudencial não foi demonstrada, pois os julgados
paradigmas não guardam similitude fática e jurídica com a hipótese
dos autos, limitando-se a hipóteses distintas em que os fatos já
estavam reconhecidos pelas instâncias ordinárias. Aplicação dos arts.
1.029, § 1o, do CPC, e 255 do RISTJ.
5. Agravo em recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por AUTO POSTO
MISCELÂNEA EIRELI e DIIA AHMAD HASAN DAWOD (AUTO POSTO e outro) contra
decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado, por sua vez, com fundamento no
art. 105, III, alíneas e , da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo
a
c
Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
DECISÃO QUE INDEFERIU O EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS
DO ART. 919, § 1o, DO CPC/2015 NÃO PREENCHIDOS. ALEGAÇÃO
DE
PREJUDICIALIDADE
EXTERNA.
INVIABILIDADE
DE
APRECIAÇÃO NESTE GRAU DE JURISDIÇÃO. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEFERIMENTO. HONORÁRIOS
RECURSAIS. INAPLICABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. O efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do art.
919, § 1o, do CPC/2015, exige a presença cumulativa de três
requisitos: requerimento do embargante, relevância da argumentação
e risco de dano grave de difícil ou incerta reparação, além da garantia
do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes.
2. A alegação de prejudicialidade externa, com fundamento no art.
313, V, “a”, do CPC/2015, não foi objeto de análise pelo juízo de
origem, sendo inviável sua apreciação em sede recursal, sob pena de
supressão de instância.
3. A litigância de má-fé não se configura quando a parte exerce
regularmente seu direito de defesa, ainda que de forma reiterada.
4. A gratuidade da justiça pode ser deferida quando demonstrada a
hipossuficiência financeira da parte requerente.
5. Não se aplica honorários recursais quando a decisão recorrida não
fixou honorários advocatícios em primeiro grau.
6. Recurso parcialmente provido.” (fls. 301-308)
Embargos de declaração de AUTO POSTO e outro foram rejeitados
(fls. 377-382).
Documento eletrônico VDA51152290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:31
Código de Controle do Documento: 6a2e74bd-5f25-4a78-b73c-e4358c12f32e

Nas razões do agravo, AUTO POSTO e outro apontaram (1) a
inaplicabilidade da Súmula 7/STJ, argumentando que não se busca o reexame de
provas, mas a revaloração de elementos já constantes nos autos, como a garantia do
juízo por penhora de imóvel avaliado em valor superior ao das execuções; (2) a
inaplicabilidade das Súmulas 283 e 284 do STF, sustentando que as razões do recurso
especial enfrentaram todos os fundamentos do acórdão recorrido e que a
fundamentação apresentada é suficiente para a compreensão da controvérsia; (3) a
violação dos arts. 783, 313, V,
, e 921, I, do CPC/2015, ao não reconhecer a
a
prejudicialidade externa entre as execuções e a ação de rescisão contratual, o que
justificaria a suspensão das execuções; (4) a necessidade de concessão de efeito
suspensivo ao recurso especial, com base no art. 995, parágrafo único, do CPC/2015,
para evitar danos irreparáveis decorrentes do prosseguimento das execuções.
Houve apresentação de contraminuta por CAAL PARTICIPAÇÕES LTDA. e
LEOMAR MARMENTINI (CAAL e outro), defendendo que o agravo não merece
provimento, pois os óbices apontados pela decisão de inadmissibilidade são aplicáveis
ao caso, além de reiterar a ilegitimidade recursal do AUTO POSTO, em virtude de sua
dissolução (fls. 552-564).
É o relatório.
VOTO

O agravo não merece prosperar.
De acordo com a moldura fática dos autos, o caso cuida de embargos à
execução opostos por AUTO POSTO e outro contra execuções de títulos extrajudiciais
baseadas em notas promissórias, cujo valor total ultrapassa R$ 1,7 milhão. Os
embargantes alegaram que as execuções estão garantidas por penhora de imóvel
avaliado em R$ 3,9 milhões e que há prejudicialidade externa quanto a ação de
rescisão contratual, na qual se discute o contrato que fundamenta as notas
promissórias executadas.
O Juízo de primeira instância indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos
embargos, por entender que não foram preenchidos os requisitos do art. 919, § 1o, do
CPC/2015, e não analisou o pedido de suspensão das execuções por prejudicialidade
externa. O Tribunal de Justiça manteve a decisão, destacando que a prejudicialidade
externa não poderia ser apreciada em grau recursal, sob pena de supressão de
instância, e deferiu a gratuidade da justiça aos embargantes.
O objetivo recursal é decidir se (i) houve violação dos arts. 783, 313, V, , e
a
921, I, do CPC/2015, ao não reconhecer a prejudicialidade externa entre as execuções
e a ação de rescisão contratual; (ii) as execuções estão garantidas por penhora
suficiente para justificar a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução;
Documento eletrônico VDA51152290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:31
Código de Controle do Documento: 6a2e74bd-5f25-4a78-b73c-e4358c12f32e

(iii) há divergência jurisprudencial quanto a aplicação dos arts. 313, V, , e 921, I, do
a
CPC/2015.
Inicialmente, cumpre ressaltar que, segundo pacífica jurisprudência desta
Corte, o recurso especial exige a demonstração de violação direta e literal de
dispositivo de lei federal, além do necessário prequestionamento da matéria
impugnada.
Senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
EXECUÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO. PARALISAÇÃO DO
PROCESSO POR CULPA DO PODER JUDICIÁRIO. REEXAME DE
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA
TÁCITA.
DEFICIÊNCIA
RECURSAL.
SÚMULA 284/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA
211/STJ. SUCUMBÊNCIA. PROPORCIONALIDADE. REVISÃO. NÃO
CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. No caso, o Tribunal de origem concluiu pela não configuração da
prescrição intercorrente, consignando expressamente ser possível a
incidência da Súmula 106/STJ à hipótese, visto que a inércia verificada
na tramitação da execução fiscal em questão ocorreu por motivo
inerente ao próprio mecanismo judiciário.
2. A prescrição intercorrente da execução fiscal pressupõe inércia
injustificada do ente exequente, o que não se verifica quando o
período sem prática de atos processuais é atribuível à mora do Poder
Judiciário.
3. Dessa forma, a tese de inaplicabilidade da Súmula 106/STJ ao caso
- a fim de reconhecer a prescrição intercorrente, em confronto com as
conclusões obtidas pelo Tribunal de origem - exigiria o reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado, no âmbito do
recurso especial, devido ao óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de
Justiça.
4. Há manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação
da Súmula 211/STJ, quando os conteúdos dos preceitos legais tidos
por violados não são examinados na origem, mesmo após opostos
embargos de declaração.
5. A não indicação dos dispositivos de lei federal referente à
assistência judiciária gratuita tácita, evidencia a deficiência na
fundamentação do recurso, a atrair o óbice da Súmula 284 do
Supremo Tribunal Federal.
6. Para afastar as conclusões das instâncias ordinárias sobre os
princípios da proporcionalidade e da causalidade na sucumbência
recíproca, seria necessário o revolvimento de fatos e provas, o que
não é viável no presente instrumento processual, conforme a Súmula
n. 7 deste Superior Tribunal.
7. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.827.644/PR, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Segunda Turma, julgado em
, DJEN de

13/8/2025
19/8/2025 –
grifos acrescidos)
Documento eletrônico VDA51152290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:31
Código de Controle do Documento: 6a2e74bd-5f25-4a78-b73c-e4358c12f32e

No caso, observa-se que o TJSC deixou de enfrentar, de forma específica, a
tese relativa a suspensão das execuções por prejudicialidade externa, afirmando
expressamente não ter havido exame do pedido na instância de origem, sob pena de
supressão de instância (e-STJ, fl. 304).
Assim, incide o óbice da Súmula 211 do STJ, que impede o conhecimento
do especial quando a questão federal suscitada não foi apreciada pelo Tribunal de
origem.
Outrossim, a análise da pretensão recursal – consistente em reconhecer a
suficiência da garantia das execuções e a necessidade de suspensão até o julgamento
da ação de rescisão contratual – demandaria reexame das premissas fáticas fixadas
pela Corte estadual (valores das execuções, avaliação do imóvel, existência de risco
de prejuízo), providência vedada em recurso especial, a teor da Súmula 7 do STJ.
Ademais, verifica-se que as razões recursais apresentadas não enfrentaram,
de maneira direta e específica, todos os fundamentos autônomos do acórdão recorrido,
o que atrai a incidência, por analogia, das Súmulas 283 e 284 do STF.
Nesse ponto, o TJSC concluiu que não estavam presentes os requisitos do
art. 919, § 1o, do CPC para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução,
pois ausente a demonstração cumulativa de penhora, depósito ou caução suficiente,
probabilidade do direito e risco de dano. O recurso especial não impugnou tal
fundamento, limitando-se a sustentar genericamente a existência de prejudicialidade
externa.
Ademais, o acórdão recorrido consignou que a discussão sobre a
suspensão das execuções deveria aguardar o deslinde da ação de rescisão contratual,
de modo que a medida pleiteada carecia de amparo processual imediato. Novamente,
o especial não trouxe impugnação específica, restringindo-se a alegações genéricas de
violação de dispositivos legais.
Diante dessas omissões, a fundamentação recursal mostra-se deficiente,
razão pela qual incidem, por analogia, as Súmulas 283 e 284 do STF, o que reforça a
inadmissibilidade do recurso especial.
Por derradeiro, a divergência jurisprudencial alegada não se sustenta, pois
os precedentes invocados não guardam similitude fática e jurídica com o caso em
exame.
No presente recurso, discute-se a possibilidade de suspensão de execuções
em virtude de ação de rescisão contratual conexa, sob o argumento de prejudicialidade
externa. O acórdão recorrido, entretanto, assentou que os requisitos do art. 919, § 1o,
do CPC não estavam presentes, destacando a ausência de caução ou garantia
suficiente, além da inexistência de risco de dano imediato ao resultado útil do processo.
Documento eletrônico VDA51152290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:31
Código de Controle do Documento: 6a2e74bd-5f25-4a78-b73c-e4358c12f32e

Já os paradigmas colacionados pelos recorrentes tratam de hipóteses
diversas, como revaloração de provas em ações previdenciárias ou concessão de
tutela cautelar em contextos distintos, em que os fatos já se encontravam delineados e
reconhecidos pelas instâncias ordinárias. Nessas hipóteses, o STJ admitiu a
revaloração jurídica dos fatos incontroversos, sem reexame probatório.
Assim, não há identidade entre as situações. Enquanto nos precedentes
paradigmas discutia-se a aplicação de normas jurídicas a fatos incontroversos já
reconhecidos, no presente caso seria necessário revolver as circunstâncias fáticas
(garantia da execução, extensão da prejudicialidade, avaliação de imóvel, existência de
risco de dano), o que afasta a similitude exigida pelos arts. 1.029, § 1o, do CPC, e 255
do RISTJ.
Para além disso, a demonstração do dissídio exige que as hipóteses
confrontadas sejam substancialmente semelhantes, o que não ocorreu no caso, razão
pela qual não se atende ao disposto no art. 1.029, § 1o, do CPC, e no art. 255 do
RISTJ.
Confiram-se precedentes:
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO ESPECIAL. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu em parte
e negou provimento ao recurso especial, fundamentando-se na
ausência de cotejo analítico para demonstração do dissídio
jurisprudencial e na necessidade de revolvimento do conjunto fático-
probatório, atraindo o óbice da Súmula 7 do STJ.
2. O recorrente argumenta que não pretende o revolvimento do
conjunto fático-probatório, mas sim a interpretação jurídica sobre fatos
já incontroversos, sustentando que houve o devido prequestionamento
e que a divergência jurisprudencial foi suficientemente delineada.
Alega a existência de laudo pericial que aponta falhas na custódia da
prova, comprometendo sua idoneidade técnica.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se houve quebra da
cadeia de custódia das provas digitais, comprometendo sua validade
para fins de persecução penal.
III. Razões de decidir
4. A decisão recorrida alinha-se à jurisprudência do STJ ao afirmar que
a mera transcrição de ementas não supre a exigência do art. 255, § 1o,
do RISTJ, e que a reversão do entendimento do Tribunal de origem
demandaria o reexame de fatos, providência vedada em sede de
recurso especial.
5. O Tribunal de origem, soberano na análise do conjunto fático-
probatório, afastou a existência de qualquer indício de adulteração da
prova, não se constatando a violação da cadeia de custódia.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA51152290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:31
Código de Controle do Documento: 6a2e74bd-5f25-4a78-b73c-e4358c12f32e

Tese de julgamento: "1. A mera transcrição de ementas não supre a
exigência do art. 255, § 1o, do RISTJ. 2. A reversão do entendimento
do Tribunal de origem sobre a cadeia de custódia demandaria o
reexame de fatos, vedado em recurso especial".
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.029, § 1o; RISTJ, art. 255,
§ 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1623496/GO,
Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29.06.2020.
(AgRg no REsp n. 2.215.357/RS, relator Ministro Carlos Cini
Marchionatti [Desembargador Convocado TJRS], Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de

19/8/2025
25/8/2025 – grifos acrescidos)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO E
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
FISCAL.
ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO § 1o DO ART. 489 E AO INC. I DO
ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOCORRÊNCIA.
MERA INSATISFAÇÃO COM O JULGADO. FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE. PRESCRIÇÃO. ADESÃO AO PARCELAMENTO
REFIS. PRAZO PRESCRICIONAL QUE RECOMEÇA A CORRER
APÓS
A
EXCLUSÃO
FORMAL
DO
CONTRIBUINTE
DO
PROGRAMA. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO
INC. V DO ART. 156 DO CTN. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA N. 284 DO STF. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CDA.
RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS. ÔNUS DA PROVA DO
CONTRIBUINTE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7
DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO
ANALÍTICO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo
Civil, uma vez que o Tribunal de origem apreciou as questões
deduzidas, decidindo de forma clara e conforme sua convicção com
base nos elementos de prova que entendeu pertinentes. A simples
discordância da parte com o resultado do julgamento não configura
omissão, contradição ou obscuridade.
2. A jurisprudência de ambas as Turmas da Primeira Seção do STJ é
no sentido de que, em se cuidando, especificamente, do programa de
parcelamento denominado REFIS, de que trata a Lei n. 9.964/2000, o
prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário volta a correr
apenas no momento em que o contribuinte é formalmente excluído do
programa, e não no momento anterior, em que se torna inadimplente.
3. A tese de que a confissão do crédito tributário para fins de
parcelamento não implica renúncia da prescrição do crédito por parte
do devedor, especialmente se o crédito já estivesse extinto, não foi
articulada de forma clara e precisa para demonstrar a violação legal,
aplicando-se ao caso o teor da Súmula 284/STF. Ademais, a adesão
ao parcelamento, por si só, caracteriza confissão extrajudicial do
débito e interrompe o prazo prescricional, conforme Súmula n. 653 do
STJ: "O pedido de parcelamento fiscal, ainda que indeferido,
interrompe o prazo prescricional, pois caracteriza confissão
extrajudicial do débito".
Documento eletrônico VDA51152290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:31
Código de Controle do Documento: 6a2e74bd-5f25-4a78-b73c-e4358c12f32e

4. O Tribunal de origem, ao analisar o conjunto probatório, concluiu
que as alegações dos recorrentes foram genéricas e insuficientes para
infirmar os fatos apurados pela Administração Fazendária, que
motivaram a responsabilização dos representantes da empresa pela
dívida. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de
liquidez e certeza, e o ônus de ilidir essa presunção recai sobre o
executado. A revisão dessa conclusão demandaria o reexame do
acervo fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de
Recurso Especial, a teor da Súmula n. 7 do STJ.
5. A jurisprudência desta Corte superior é firme no sentido de que "a
divergência jurisprudencial com fundamento na alínea 'c' do permissivo
constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em
qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que
configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que
identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se
oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas, sem
realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática
entre os casos apontados e a divergência de interpretações (arts.
1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do RISTJ)" (REsp n. 1.888.242
/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
).
29/3/2022
31/3/2022
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 2.168.918/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de
Assis Moura, Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
13/8/2025

18/8/2025 – grifos acrescidos.)

Nessas condições,

do agravo.
NÃO CONHEÇO
Sem honorários, por não terem sido arbitrados na origem.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
É o meu voto.
Documento eletrônico VDA51152290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:31
Código de Controle do Documento: 6a2e74bd-5f25-4a78-b73c-e4358c12f32e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.629.370 / SC
Número Registro: 2024/0130647-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50148312220238240000 50197972420228240045
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AUTO POSTO MISCELANEA EIRELI
AGRAVANTE : DIIA AHMAD HASAN DAWOD
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: CAAL PARTICIPACOES LTDA.
AGRAVADO
: LEOMAR MARMENTINI
ADVOGADOS : RAFAEL XAVIER DE SOUZA - SC010400
LUIZ GUILHERME VIEIRA DOS SANTOS - SC051992
DANIEL REMOR BASCHIROTO - SC010735A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51383823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:51:31
Código de Controle do Documento: 5bf49c81-ec81-437a-8752-1f16f7a61812

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51383823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:51:31
Código de Controle do Documento: 5bf49c81-ec81-437a-8752-1f16f7a61812